Tribunal: TJDFT
Processo: 0002848-84.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Após a notícia de acordo coletivo entre os representantes dos poupadores e das Instituições Financeiras sobre a correção dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança, a autora declarou interesse em aderir ao referido ajuste, mas, diante da incompatibilidade entre a Plataforma e a Defensoria Pública, pugnou a realização de audiência de conciliação, que foi deferida. Em seguida, a autora informou que somente recebeu a intimação da audiência após a data prevista para a sua realização, reiterando o pedido de nova sessão para a adesão ao acordo. É a síntese do necessário. Decido. A certidão de ID 12831385 revela que, ao contrário do alegado, a parte foi intimada tempestivamente do ato processual designado. Depois, o prazo para adesão ao acordo coletivo se findou no dia 05 de fevereiro de 2020. No entanto, considerando que o CPC preconiza que os juízes deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, inclusive no curso do processo judicial, defiro o pedido de designação de nova audiência, devendo os autos serem encaminhados ao CEJUSC/BSB. Intimem-se.